Tribunal: TJES
Processo: 5000549-34.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-34.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEICE MARA DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: EDUARDO BERTOLACIO FERREIRA DE FREITAS 16869667764
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. ALEGADA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA. OCORRÊNCIA. CNPJ DISTINTOS. DIFERENTES SÓCIOS. REVELIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS CONDENATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000549-34.2022.8.08.0040

RECORRENTE: GLEICE MARA DE OLIVEIRA SOUZA

RECORRIDO: EDUARDO BERTOLACIO FERREIRA DE FREITAS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A parte recorrente sustenta que a revelia deve ser decretada diante da ausência de comparecimento do réu na audiência de conciliação, visto que outra empresa compareceu ao ato, qual seja, INFORTECH LTDA.

E, a meu ver, razão lhe assiste.

Explico.

Compulsando os autos, notadamente o documento ID 11835160, verifica-se que a empresa ré, com a qual a autora adquiriu o celular objeto da lide, possui o CNPJ nº 24.497.446/0001/-31, nome fantasia "
INFORTEC ACESSORIOS ME
" e nome empresarial "
EDUARDO BERTOLACIO FERREIRA DE FREITAS 16869667764
".

Observa-se, contudo, que
a pessoa jurídica que apresentou contestação nos autos possui o CNPJ nº 39.401.647/0001-60, nome empresarial "
INFORTECH LTDA
" e como única sócia
BRUNA BOTELHO DEMATTE

(vide ID's
11835339 e 11835340
).

Vê-se, portanto, que estamos diante de empresas distintas, em que pese possuírem o mesmo endereço e nomes parecidos. A requerida é uma
microempresa individual, ao passo em que a contestante é uma sociedade limitada unipessoal.

Convém salientar, por oportuno, que quem recebeu a carta de citação foi o microempresário Eduardo Bentolacio de Freitas, indicado no polo passivo da inicial, conforme aviso de recebimento ID
11835344.

Dessa forma, considerando a apresentação de defesa por pessoa jurídica distinta da demandada e tendo em vista que, no âmbito dos juizados especiais, não é possível qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.099/95,
impõe-se o reconhecimento da revelia.

Na forma do art. 20 da
Lei nº 9.099/95, declarada a revelia, reputam-se
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial.

In casu
, a sentença proferida pelo juízo
a quo
acolheu
in totum
o pleito de indenização por danos materiais, razão pela qual deve ser mantido o
decisum
nesse ponto.

Quanto aos danos morais, verifica-se que eles foram arbitrados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em modificação do
quantum
fixado.

Friso, por fim, que
o reconhecimento da revelia não enseja, a toda evidência, a procedência integral da pretensão autoral.

Ante o exposto,
acolho parcialmente o recurso
para reconhecer a revelia da parte demandada, mantendo
in totum
a sentença de origem em seus demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)